Tribunal: TJSP
Processo: 1043139-42.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Agravo Regimental. Decisão agravada que negou seguimento a recurso de apelação por intempestividade.

Apelação interposta sem razões. Apresentação de razões fora do prazo do recurso. Recurso que não deve ser conhecido. Decisão agravada mantida.

Agravo regimental não provido.